Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Autos no 0716786-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: A.L.D.M. Agravados: DF CEBRASPE Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.L.D.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708236-10.2019.8.07.0018, assim redigida: “I – Defiro aos autores o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. II – ALESSANDRO ALVES DE MORAIS e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA pedem tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para suspensão dos efeitos do ato que os desclassificou do processo seletivo para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, de modo que possam prosseguir no certame. Segundo o exposto na inicial, os autores participam do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, regido pelo Edital n. 1, de 30/5/2019. Foram aprovados na primeira etapa. No entanto, restaram desclassificados na etapa seguinte sob o fundamento de que não demonstraram a experiência para a função. Considerou-se que a documentação não comprova atividade voltada ao apoio de crianças e adolescentes. Aduzem que a documentação apresentada comprova a experiência exigida pela lei. Apontam violação à necessidade de motivação do ato administrativo e ao princípio da legalidade; além disso, a desclassificação fere a razoabilidade e proporcionalidade. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a verossimilhança do direito alegado. Os requisitos para o exercício da função de Conselheiro Tutelar são regulados pela Lei Distrital 5294/2014, nos seguintes termos: “Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: I – reconhecida idoneidade moral; II – idade igual ou superior a vinte e um anos na data da posse; III – ensino médio completo; IV – residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura; V – não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. § 1o O conselheiro tutelar pode candidatar-se para conselho tutelar recém-criado na região administrativa onde atua, observados os demais requisitos desta Lei. § 2o Fica dispensado do requisito previsto no inciso IV o conselheiro tutelar que se candidatar à recondução em conselho tutelar no qual exerça o mandato de forma permanente e tenha sido convocado na forma do art. 58.” O processo seletivo dos conselheiros tutelares para o quadriênio 2020/2023 é regulado pelo Edital n. 1, de 30/5/2019, expedido pelo CDCA/DF. O Edital prevê a realização do processo seletivo em cinco etapas: a) inscrição; b) exame de conhecimento específico, de caráter eliminatório; c) análise da documentação do candidato, de caráter eliminatório e registro de candidatura; d) eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo; e e) curso de formação inicial, com frequência obrigatória, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, de caráter eliminatório. No Edital n. 4, de 18/6/2019, foi apresentada a relação dos documentos a serem apresentados pelos candidatos na segunda fase. Para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por período mínimo de três anos, o edital exige os seguintes documentos: a) Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no CDCA/DF ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou b) Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O requerente ALESSANDRO foi eliminado porque a documentação comprobatória da experiência foi considerada irregular, pois a emissora da declaração não está registrada no CDCA/DF, nem foi apresentado contrato de trabalho, CTPS ou termo de adesão de trabalho voluntário. Além disso, o tempo de experiência serviço público não atesta ser na área da criança e adolescente. O candidato ALESSANDRO apresentou a declaração ID 42350954, página 5, expedida pela ADET – Assembleia de Deus de Taguatinga. Ali consta que ele presta serviços comunitários de natureza educativa para crianças e adolescentes, como voluntário, desde 2015. Não há, contudo, comprovação de que a ADET seja registrada no CDCA/DF, como exige o edital. Além disso, ele apresenta também o documento ID 4230854, página 1, emitido pela Administração Regional do Recanto das Emas, listando diversos cargos comissionados por ele exercidos no período de outubro de 2012 a setembro de 2016. Os cargos exercidos são, em geral, vinculados à realização de obras. Não há, portanto, nenhum indicativo de que eram relacionados à atuação de apoio ou defesa de crianças e adolescentes. O simples fato de ter exercido cargo público, por si só, não confere experiência específica na área de criança e adolescente capaz de habilitar o candidato para a disputa do cargo de Conselheiro Tutelar. Com relação ao autor MARCOS ANTONIO, não apresentou documentação comprobatória de sua desclassificação no certame, o que impede a verificação da regularidade do ato impugnado. Não cabe o argumento de violação à proporcionalidade ou razoabilidade. A banca examinadora tem o dever de agir segundo a legalidade, estando por isso vinculada à aplicação estrita das regras estabelecidas na legislação e no edital, não podendo atuar discricionariamente, notadamente na observância de prazos e requisitos para aprovação dos candidatos nas diversas etapas. Havendo regra expressa dispondo sobre o processo seletivo, não cabe invocar a ilegalidade do ato por suposta falta de razoabilidade. As disposições do edital sobre a necessidade de apresentação de diversos documentos estão plenamente vinculadas à finalidade do certame, que é selecionar os candidatos aptos ao exercício do cargo de Conselheiro Tutelar para participação da fase eleitoral, segundo os critérios definidos em lei. Não se trata, portanto, de medida abusiva ou fora de propósito. Assim, a eliminação dos requerentes do processo seletivo, em princípio, não pode ser reconhecida como ilegal, visto que não apresentaram a documentação conforme exigido pelo edital, o que impede sua habilitação para participar do pleito. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Emendem os autores a inicial, em QUINZE DIAS, para justificar o valor atribuído à causa, tendo em vista que o objeto da ação consiste em mera obrigação de fazer. Havendo redução do valor da causa para quantia inferior a 60 salários mínimos, ficam os autores cientes da possibilidade de remessa do processo a um dos JEFPs.” Em suas razões recursais (fls. 1-12, Id. 10702840) alega o agravante, em breve síntese, ter efetuado inscrição no certame público para poder concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar. Argumenta que a exigência de comprovação de no mínimo 3 (três) anos de tempo de experiência em área ligada à tutela da criança e do adolescente, em entidade registrada perante a CDCA/DF ou CAS/DF, não é razoável e deve ser afastada. A esse respeito, acrescenta não haver previsão da aludida exigência em lei estrita, o que configura violação ao princípio da legalidade. Além disso, afirma que a avaliação da referida situação pelo Poder Judiciário não consiste em interferência indevida no mérito administrativo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o prosseguimento nas fases subsequentes do certame, com a participação na eleição do dia 6 de outubro e no posterior curso de formação, caso eleito. Subsidiariamente, requer a determinação de reserva de cargo até o julgamento final do recurso. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. Sobreveio a decisão liminar às fls. 1-7 (Id. 10853707) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Distrito Federal ofereceu contraminuta ao agravo de instrumento e requereu a negativa de provimento do recurso interposto pela parte adversa (fls. 1-12, Id. 11126677). O Ministério Público oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, pois o Juízo singular declinou a competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (fls. 1-2, Id. 12633836). É a breve exposição. Decido. No caso, verifica-se a partir da manifestação ofertada pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público que este Egrégio Tribunal de Justiça deixou de ter competência para processar o presente recurso, pois o processo principal passou a tramitar no 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ademais, verifica-se que a pretensão recursal diz respeito à participação em eleição que já foi realizada, pois estava designada para o dia 6 de outubro de 2019. Por essa razão, a tutela pretendida já foi prestada, tendo havido, portanto, o exaurimento de seu objeto. Diante desse cenário, pode-se concluir que houve a perda superveniente do interesse recursal do agravante, à vista, ainda, a alteração da competência absoluta para julgar o processo principal e os respectivos recursos decorrentes. Assim, ausente o interesse recursal do agravante, mostra-se insdmissível o processamento do presente recurso de agravo de instrumento que, de acordo com a norma prescrita no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OPERADORA DE TELEFONIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. O interesse processual é uma condição da ação consubstanciada na necessidade da tutela jurisdicional pretendida, ou mesmo da utilidade desta, considerando sua perspectiva prática. Assim, no momento da propositura da ação devem estar presentes tanto a necessidade, quanto a utilidade do provimento jurisdicional. 2. Constatado que a tutela recursal pretendida nos presentes autos fora acolhida por este Egrégio Colegiado por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto a respeito do mesmo tema, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual da demandada no recurso em comento. 3. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1019794, 20160020477852AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. fls. 356-363)” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o estatuído na Portaria Conjunta no 31/2009 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator